Tribunal: TJDFT
Processo: 0744751-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0744751-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Suscitante (s): JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ Suscitado (s): JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da Vara Cível do Guará em relação ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do CPC[1], designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 954 do CPC[2]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 954. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Parágrafo único. No prazo designado pelo relator, incumbirá ao juiz ou aos juízes prestar as informações.